Tribunal: TJBA
Processo: 8021080-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021080-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ROSSAN SABINO RODRIGUES FERRAZ e outros (2)

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve multa cominatória de R$ 50.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer consistente na conversão de plano coletivo para individual, nos moldes determinados por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória diante da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela ré; e (ii) estabelecer se o valor da multa fixada se mostra desproporcional ou passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de converter conversão do plano de saúde dos beneficiários para a modalidade individual, com manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, decorre de sentença transitada em julgado, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. A própria agravante reconheceu nos autos da ação de origem, por meio de manifestação de ID n°484384894, que os beneficiários foram mantidos ativos no plano de saúde por força da decisão judicial, de maneira que também por esse motivo não se sustenta a alegação de impossibilidade de cumprimento, uma vez que mantido o vínculo e prestação de serviços assistenciais, não se justifica a recusa em promover a formalização do plano na modalidade individual.

5. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o prolongado descumprimento da obrigação e a situação de vulnerabilidade do exequente, que se encontra em tratamento oncológico.

6. Além disso, o valor fixado a título de astreinte não importa em prejuízo excessivo à agravante, em razão de seu porte econômico, tampouco em enriquecimento sem causa do agravado, que receberá apenas uma compensação pela demora no cumprimento da obrigação de fazer, cuja finalidade é assegurar a sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 6º e 196; CPC/2015, arts. 77, IV, §§ 2º e 5º; 502; 523, §1º; 536, §1º; 1.017, §5º; 1.019, I; 932, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.1588.19.15.2022.813.0000, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 27.09.2022; TJ-SP, AI nº 2199984-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 10.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021080-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ROSSAN SABINO RODRIGUES FERRAZ e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, reputando prejudicado o agravo interno manejado,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25